Tribunal: TJDFT
Processo: 0722584-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por DD-V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, ora executada/agravante, em desfavor da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n° 0700778-05.2020.8.07.0018, proposta por ATI TRADE ENERGY LTDA – EPP, ora exequente/agravada, em desfavor do ora recorrente, nos seguintes termos (ID n° 125655426 - autos de origem): “Trata-se de pedido formulado pela parte ré, postulando a suspensão das restrições de circulação apostas sobre o prontuário dos veículos da empresa executada. Apresentou o auto de infração de ID125477886, lavrado em 22/04/2022, quanto ao veículo de placa PBF4900. Vê-se que na decisão de ID94538176, de 14/06/2021, já se havia determinado a retirada das restrições RenaJud apostas no âmbito destes autos, devendo-se aguardar o julgamento do agravo n.o 0704777-83.2021.8.07.0000. A Secretaria certificou no ID94625167, em 15/06/2021, que havia removido as restrições. Verifica-se no anexo de ID94625168 que foi removida a restrição de circulação aposta sobre o veículo de placa JKR9490. Verifica-se na certidão de ID79097157 que em 07/12/2020 foram apostas restrições de circulação sobre os veículos de titularidade da empresa executada DD-V Empreendimentos de placas: (i) PBF4900, (ii) PBP8888, (iii) PAO0127 e (iv) PAE3831 (ID79098474), bem como sobre o veículo de titularidade do executado Marcelo Perboni de placa JKR9490 (ID79098483). Ora, vê-se que a decisão liminar proferida em sede do agravo n.o 0704777-83.2021.8.07.0000 ocorreu mediante parcial provimento, “para determinar o imediato levantamento das restrições de veículos, em nome de Marcelo Perboni, junto ao RENAJUD” (ID94415749). A decisão liminar não atingiu as restrições lançadas via RenaJud sobre os veículos de titularidade da empresa DD-V Empreendimentos, que aguardam o julgamento do agravo para o prosseguimento com sua penhora, avaliação e remoção com vistas a adjudicação, alienação por iniciativa particular ou leilão (art. 880 do CPC). Ante o exposto, nada a prover quanto ao pleito de ID125477887.” Irresignada, a parte agravante/executada alega, em síntese, que a manutenção das ordens de restrição total, inclusive de circulação, dos veículos da pessoa jurídica, mormente quando já existe restrição de transferência (alienação), extrapola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Defende que a inclusão de restrição de transferência (alienação) pelo sistema RENAJUD é medida suficiente, eficaz e menos onerosa ao executado para assegurar a satisfação do débito exequendo. Informa que os veículos em questão são utilizados para fins de continuidade de sua atividade empresarial, de maneira que a manutenção da constrição de circulação gera gravame injustificável ao devedor. Sustenta que a restrição de circulação total dos veículos, com sua remoção ao depósito público, constitui medida excepcional, que só se justifica ante circunstâncias igualmente excepcionais, as quais não teriam sido demonstradas no caso em análise. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de Tutela recursal para que seja afastada a restrição de circulação dos veículos da Executada, liberando-se os veículos apreendidos, mantendo-se apenas a restrição de transferência dos veículos da executada, ora agravante. No mérito, requer o provimento do presente Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada, mantendo-se apenas a restrição de transferência dos respectivos veículos. Preparo devidamente recolhido em ID n° 37114632. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso em apreço, verifica-se que há elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano aptos a autorizar o deferimento do pedido liminar pretendido. Segundo o art. 789 do CPC, o devedor, em regra, responde com todos os seus bens presentes e futuros para cumprimento de suas obrigações. Dessa forma, para efeito de restrições judiciais, incluem-se todos os bens presentes e futuros, ou seja, aqueles que já integram o seu patrimônio e os demais que forem incorporados até a quitação total da dívida. Por sua vez, o art. 835, IV, do CPC trouxe de forma expressa a viabilidade de penhora de veículos de via terrestre. Nesse contexto, o sistema RENAJUD confere efetividade às ordens judiciais de inserção e retirada de restrições de veículos cadastrados no Registro Nacional de Veículos Automotores – RENAVAM. As restrições no referido sistema, segundo o Manual desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça, podem ser assim classificadas: “Transferência – impede o registro da mudança da propriedade do veículo no sistema RENAVAM; Licenciamento – impede o registro da mudança da propriedade, como também um novo licenciamento do veículo no sistema RENAVAM; Circulação (restrição total) – impede o registro da mudança da propriedade do veículo, um novo licenciamento no sistema RENAVAM, como também impede a sua circulação e autoriza o seu recolhimento a depósito. Registro de Penhora – registra no sistema RENAVAM a penhora efetivada em processo judicial sobre o veículo e seus principais dados (valor da avaliação, data da penhora, valor da execução e data da atualização do valor da execução).” No caso em exame, as restrições judiciais são de transferência e circulação, todavia, a parte executada, ora Agravante insurge-se apenas contra a restrição de circulação dos veículos que aduz serem utilizados para a continuidade de suas atividades empresariais. Nos termos do art. 805 do Código de Processo Civil, “Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.” Trata-se da aplicação do Princípio da Proporcionalidade ao processo executivo, responsável por equacionar, a um só tempo, o Princípio da Efetividade da Tutela Jurisdicional em benefício do credor e a preservação do patrimônio do devedor contra atos desnecessários. Na hipótese dos autos, a inclusão de restrição de transferência no sistema RENAJUD é medida suficiente, eficaz e menos onerosa ao executado para assegurar a satisfação do débito exequendo. Com efeito, a restrição de circulação (restrição total) de veículos é medida excepcional, pois não garante a satisfação do crédito em execução e, além de impedir o deslocamento, autoriza o seu recolhimento ao depósito público, o que é demasiadamente oneroso e prejudicial, tendo em vista o alto custo da permanência no depósito público e a possibilidade de depreciação do bem. Nesse sentido, este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VEÍCULO GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE O BEM. POSSIBILIDADE. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO. MEDIDA EXCESSIVA. 1. É vedada a penhora de veículo gravado com alienação fiduciária, mas não dos direitos aquisitivos que recaem sobre o bem, nos termos do art. 835, XII, do CPC. 2. Consoante o art. 805 do Código de Processo Civil, "Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado." 3. A restrição de circulação (restrição total) de veículo é medida excepcional, pois não garante a satisfação do crédito em execução e, além de impedir o deslocamento, autoriza o seu recolhimento ao depósito público, o que é oneroso e prejudicial a ambas as partes, tendo em vista o alto custo da permanência no depósito e a possibilidade de depreciação do bem. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” ( Acórdão 1253200, 07015441520208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 12/6/2020.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE TRANSFERÊNCIA. DIREITOS AQUISITIVOS ORIUNDOS DE COMPRA E VENDA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É expressamente permitida, nos termos do art. 835, inciso XII, do CPC, a penhora dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia. 2. A inserção da restrição de circulação dos veículos que se encontram em nome do Agravado e seu recolhimento ao depósito público constitui medida excessiva, visto que a parte Agravada possui apenas os poderes de posse, não sendo ainda a proprietária dos bens. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1176718, 07170275620188070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 11/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, verifica-se que a restrição de transferência sobre os veículos cadastrados em nome da empresa agravante apresenta-se como medida suficiente para garantir a satisfação do crédito em execução, estando demonstrada a probabilidade do direito do executado, ora agravante. No tocante ao perigo de dano, esse também se encontra demostrado nos autos. Nesse sentido, a manutenção dos veículos em depósito público implica não apenas a eventual depreciação dos bens, como também um alto custo para o erário. Ante o exposto, presentes os requisitos necessários, DEFIRO a tutela recursal pleiteada para determinar o levantamento da ordem de restrição de circulação dos veículos registrados em nome da empresa agravante, mantendo-se, contudo, as respectivas restrições de alienação/transferência. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para que apresente as devidas contrarrazões no prazo legal. Cumpra-se. Intimem-se.